Tribunal: TJPA
Processo: 0000077-52.1999.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000077-52.1999.8.14.0010

APELANTE: JOAO CASTELO PACHECO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS RECURSAIS –
§11 DO ART. 85 DO CPC – MAJORAÇÃO PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO – RAZOABILIDADE – AFERIÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O TRABALHO DESENVOLVIDO NO ÂMBITO RECURSAL E NÃO EM TODO O PROCESSO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos critérios de fixação dos honorários recursais, em atenção ao disposto no art. 85, §§ do CPC, considerando que o percentual majorado seria excessivamente diminuto.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, a verba advocatícia fixada na origem em 10% (dez por cento), foi majorada para 11% (onze por cento) sobre o valor do débito, em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

3 – Ora, o citado §11 do art. 85 do CPC, estabelece que o
tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º a 6º, nos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3 do mesmo dispositivo.

4 –
Na hipótese, verifica-se que em grau recursal o causídico da instituição financeira, interpôs apenas as contrarrazões a apelação, que, por sua vez, foi julgada em prazo razoável, destacando-se que o trabalho a ser considerando para efeito de majoração dos honorários advocatícios e o desenvolvido no âmbito recursal e não em todo o processo.

5 – Dessa forma, entendo que o percentual fixado em 11% (onze por cento) sobre o valor do débito, revela-se razoável e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em sua majoração.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter inalterada a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000077-52.1999.8.14.0010

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

EMBARGADO:
JOÃO CASTELO PACHECO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVE
L
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

em

face de
JOÃO CASTELO PACHECO
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
13380444
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA ATRAVÉS DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO QUE NÃO ENSEJARIA REJEIÇÃO LIMINAR OU INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE DE BENS – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, INCISO V, DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – MÚNUS DO EMBARGANTE / APELANTE – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – JUROS REMUNERATÓRIO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o apelado
JOÃO CASTELO PACHECO
, Embargos de Declaração (ID.
14085011
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos critérios de fixação dos honorários recursais, em atenção ao disposto no art. 85, §§ do CPC, considerando que o percentual majorado seria excessivamente diminuto.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
14437357).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos critérios de fixação dos honorários recursais, em atenção ao disposto no art. 85, §§ do CPC, considerando que o percentual majorado seria excessivamente diminuto.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Acerca da alegada omissão no
decisum
embargado quanto ao percentual fixado para efeito de majoração dos honorários advocatícios, não assiste razão a parte embargante.

Nesse sentido, vejamos trecho do Acórdão embargado,
in verbis
:

“[...]

Por fim, em atenção ao pedido majoração dos honorários advocatícios formulado pela apelada em contrarrazões, tenho que, negado provimento ao recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba advocatícia, no qual, fixo em 11% (onze por cento), sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, a verba advocatícia fixada na origem em 10% (dez por cento), foi majorada para 11% (onze por cento) sobre o valor do débito, em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Ora, o citado §11 do art. 85 do CPC, estabelece que o
tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º a 6º, nos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3 do mesmo dispositivo.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Na hipótese, verifica-se que em grau recursal o causídico da instituição financeira, interpôs apenas as contrarrazões a apelação, que, por sua vez, foi julgada em prazo razoável, destacando-se que o trabalho a ser considerando para efeito de majoração dos honorários advocatícios e o desenvolvido no âmbito recursal e não em todo o processo.

Dessa forma, entendo que o percentual fixado em 11% (onze por cento) sobre o valor do débito, revela-se razoável e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em sua majoração.

Ademais,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023